Tribunal: TJSP
Processo: 2051062-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário - Decisão que determina o depósito judicial de metade do produto da venda de soja, realizada em vida pelo falecido e por sua irmã - Inconformismo da irmã - Alegação de que parte do valor foi destinada ao pagamento de custos do produtor rural e despesas com o tratamento médico do de cujus junto à UNIMED - Ausência de prova efetiva de que os custos com o produtor

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário - Decisão que determina o depósito judicial de metade do produto da venda de soja, realizada em vida pelo falecido e por sua irmã - Inconformismo da irmã - Alegação de que parte do valor foi destinada ao pagamento de custos do produtor rural e despesas com o tratamento médico do de cujus junto à UNIMED - Ausência de prova efetiva de que os custos com o produtor rural foram todos quitados com o produto da venda da soja - Contudo, a recorrente demonstrou que pagou o valor das despesas com saúde, no valor total de R$ 103.804,99 - Possibilidade de abatimento somente deste montante em relação ao que deve ser depositado nos autos - Provimento, em parte.